Tribunal: TJSP
Processo: 2254278-64.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Mandado de Segurança. Decisão que acolheu parecer ministerial e determinou o arquivamento do inquérito policial. Pretensão ao desarquivamento dos autos, com o prosseguimento das investigações. Impossibilidade. Ausência de legitimidade e interesse de agir do impetrante. Ação mandamental impetrada em nome próprio visando à defesa de direito alheio. Legitimidade extraordinária não autorizada na

Ementa:
Mandado de Segurança. Decisão que acolheu parecer ministerial e determinou o arquivamento do inquérito policial. Pretensão ao desarquivamento dos autos, com o prosseguimento das investigações. Impossibilidade. Ausência de legitimidade e interesse de agir do impetrante. Ação mandamental impetrada em nome próprio visando à defesa de direito alheio. Legitimidade extraordinária não autorizada na hipótese. Prerrogativa para a promoção de ação penal pública que é conferida ao Ministério Público. Impetração não conhecida.